Tribunal: TJES
Processo: 0000528-22.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000528-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000528-22.2022.8.08.0048

APELANTE: ROGÉRIO SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

INOCORRÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO DO MORADOR
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO.

IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. O presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência dos acusado foi devidamente justificado, tendo em vista o consentimento do morador e a existência de diligências prévias concretas.

2. Não prospera o pleito absolutório e desclassificatório, pois as provas dos autos, notadamente as declarações dos policiais, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria e da destinação ao tráfico de drogas, enquanto a versão do apelante carece de credibilidade.

3. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do apelante, bem como o tempo de prisão preventiva (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), não seria possível fixar regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Jurisprudência.

4
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000528-22.2022.8.08.0048

APELANTE: ROGÉRIO SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGÉRIO SILVA CARVALHO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 5767673, pp. 117-122), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,

caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
6
(
seis
) anos de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 08 horas, no imóvel localizado na Rua Ipanema, nº 01, Bairro Nova Carapina II, na Serra, o denunciado guardava 11 (onze) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha e 11 (onze) pedras de crack, prontos e embalados para comercialização.

Narra-se, ainda, que havia informações prévias de que o denunciado tinha envolvimento com o tráfico de drogas local, tendo um informante confirmado que o suspeito ficava junto das pessoas da “boca de fumo”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Com efeito, consta que os policiais estavam realizando levantamentos investigativos acerca de crimes de homicídio praticados contra Nauzeti Honorino Manuel e Diego Pereira dos Santos, havendo suspeitas de que o suspeito Rogério estaria envolvido diretamente no tráfico de drogas em Nova Carapina II e também nesses crimes contra a vida, inclusive com informação de que a arma do crime possivelmente estaria naquele local.

Extrai-se dos autos, ainda, que, no local, os policiais foram recebidos por Elizeu José Fernandes, que
autorizou entrada na residência
, dentro da qual também foi encontrado o suspeito Rogério, sendo que, no quarto em que este dormia, foram localizadas as drogas.

Esses são os relatos firmes e harmônicos trazidos pelos policiais civis Marcel Kalle Gomes Silveira e Antônio Celso Lourenço da Costa, tanto na fase investigativa (BU, pp. 13-14 e 15-16
1
), quando em juízo (pp. 124 e 125).

Da mesma forma, em sede policial, o próprio morador, Elizeu José Fernandes, afirmou que
autorizou a entrada dos policiais em sua residência
(p. 17).

De seu turno, em juízo, a testemunha Darleide Ferraz Barreto ratificou que
“Pablo viu Eliseu franqueando a entrada da polícia”
(p. 127).

Dessa forma, nota-se que as provas revelam que
a entrada na residência foi
consentida
pelo morador
, e, ainda que assim não fosse, havia
diligências prévias
que denotavam a existência de
fundadas razões
para a entrada no imóvel, conforme tem sido reconhecido pela jurisprudência (AgRg no HC n. 776.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no RHC n. 165.771/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 786.579/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023).

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que
suas declarações merecem credibilidade,
desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos
, o que não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Importa asseverar que a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos. Diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

2. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (“BU 46843530.pdf”, pp. 09-11), pelo Auto de Apreensão (“BU 46843530.pdf”, p. 33), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 19-22), no qual foram constatadas as seguintes drogas:

1) 11 (onze) pinos de cocaína, com massa total de 17,4 g (dezessete gramas e quatro decigramas);

2) 11 (onze) pedras de crack, pesando 2,6 g (dois gramas e seis decigramas);

3) 02 (duas) buchas de maconha, com massa de 3,6 g (três gramas e seis decigramas).

De seu turno, a
autoria
também está devidamente comprovada nos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações e pelo flagrante, no sentido de que as drogas foram encontradas no quarto do apelante e no meio de seus pertences pessoais.

Por outro lado, a negativa do apelante somente encontra respaldo nas declarações de sua própria esposa, Darleide Ferraz Barreto.

Dessa forma, sopesando as provas constantes nos autos, não tenho dúvidas em preservar a percepção do Juízo de origem, no sentido de que o apelante era proprietário das drogas.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, embora a quantidade não seja exorbitante, a variedade de drogas apreendidas e a forma de acondicionamento – fracionadas e prontas para o comércio – realmente denotam que a destinação não era para mero uso, e sim para o tráfico ilícito.

Prosseguindo, não se questiona a dosimetria, porém a defesa impugna a fixação do regime
fechado
, aplicado em razão da reincidência do apelante.

No entanto, tendo em vista a
quantidade de pena aplicada
(06 anos de reclusão) e a
reincidência
do apelante, bem como o tempo de prisão preventiva até a prolação da sentença (7 meses e 26 dias –
art.
387, § 2º, do Código de Processo Penal
), não seria possível fixar regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 827.848/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por fim, considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
“00005282220228080048 BU 46843530.pdf”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.